Tribunal: TJSP
Processo: 1019271-94.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Legitimidade Ativa e Passiva
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*COBRANÇA – Saldo devedor oriundo de empréstimo bancário creditado em conta-corrente como capital de giro para empresa, com amortização parcelada, sendo quitada parcialmente apenas 15 das 48 parcelas – Contestação apenas de 3 dos corréus, pessoas físicas, alegando ilegitimidade passiva e ausência de exibição do instrumento do contrato para aferir existência de aval, seguindo a revelia da

Ementa:
*COBRANÇA – Saldo devedor oriundo de empréstimo bancário creditado em conta-corrente como capital de giro para empresa, com amortização parcelada, sendo quitada parcialmente apenas 15 das 48 parcelas – Contestação apenas de 3 dos corréus, pessoas físicas, alegando ilegitimidade passiva e ausência de exibição do instrumento do contrato para aferir existência de aval, seguindo a revelia da empresa devedora e de dois corréus – Desistência da ação perante dois corréus, homologada em sentença – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a instituição financeira autora não provou a origem da dívida com a exibição do contrato – Irresignação recursal da instituição financeira autora alegando que há prova do débito ante a exibição do extrato com o lançamento do depósito, bem como o expurgo das parcelas quitadas - DÍVIDA – Juntada na inicial do extrato da conta-corrente da corré pessoa jurídica, bem como ficha de autógrafo demonstrando sua titularidade, comprovando o depósito do valor e seu usufruto, fato que não foi impugnado especificamente por nenhum dos corréus que contestaram, os quais focaram que a ausência do instrumento impedia aferição da sua responsabilidade solidária - Suficiência desses documentos como 'prova escrita' do crédito para instrumentalizar a cobrança, diante dos princípios da boa-fé e da Teoria da Aparência – SOLIDARIEDADE – Impossibilidade de aferição da prestação de aval ou de situação de devedor solidário ante a não exibição do instrumento contratual – Situação em que reconhecida a ilegitimidade passiva de todas as pessoas físicas, ficando responsável pela dívida apenas a pessoa jurídica devedora – ENCARGOS – Expurgo, pelo mesmo motivo, dos encargos moratórios, eis que impossível aferição do que foi estabelecido, devendo haver o recálculo da dívida apenas com os encargos legais – Sentença reformada nesse aspecto – Apelação parcialmente provida.*